Tribunal: TJDFT
Processo: 0747850-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0747850-86.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: KELLY REIS YAMAMOTO RECORRIDO: LUIS MAURICIO LINDOSO DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos e evidências da condição econômica compatível com o pedido. A requerente foi intimada a apresentar aos autos a última declaração do IRPF, extrato das contas bancárias dos últimos 120 dias, as três últimas faturas de despesas com cartões de crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. Os documentos apresentados nos autos (ID 63086306) apontam que a requerente efetiva o pagamento de fatura de um único cartão de crédito na faixa de 3 a 4 mil reais mensais. Na declaração de imposto de renda (ID 63087211), é possível verificar que a recorrente possui diversos investimentos e aplicações financeiras. Portanto, verifica-se que a documentação apresentada não comprova a insuficiência da recorrente, ao contrário, demonstra a capacidade de pagamento das custas processuais sem comprometimento da subsistência. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento das custas recursais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31). Brasília, 22 de agosto de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal